Tribunal: STF
Processo: ARE 1511352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Direito Administrativo. Servidor Público. Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Pretensão de enquadramento e promoção em cargo e categoria considerando os critérios de tempo de serviço já prestado com o ajuste de vencimentos e pagamento de todas as diferenças atrasadas, de forma isonômica com os guardas municipais. Sentença de improcedência do pedido. Apelo autoral. Art. 11, da Lei Complementar Municipal 134/2014, prevê expressamente a necessidade de realização de processo de seleção interna, realizado pela Secretaria Municipal de Administração através de Edital. Servidor que passou a integrar os quadros da autarquia ré após o advento da Lei Complementar nº 100/09. Adoção de critérios de progressão e promoção na carreira a partir da vigência da Lei Complementar Municipal nº 135/14, com efeitos prospectivos. Matéria que possui regência pelo precedente vinculante constituído no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0030581- 37.2016.8.19.0000. Requisitos da promoção na carreira previstos nos arts. 11 e 12 da LC 135/2014. Condições para promoção que não se restringem à comprovação do tempo de efetivo exercício, devendo ser conjugadas com a disponibilidade de vagas e aprovação no processo seletivo interno, previsto em lei. Falta do processo seletivo que não assegura o direito de promoção na carreira. Precedentes deste TJRJ. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Majorados os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente